Tribunal: TJSP
Processo: 1008787-50.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – TARIFA DE CADASTRO – Cobrança permitida conforme orientação do REsp 1.251.331/RS – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Regularidade das exigências, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada (Súmula

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – TARIFA DE CADASTRO – Cobrança permitida conforme orientação do REsp 1.251.331/RS – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Regularidade das exigências, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada (Súmula 539/STJ) – Juros aplicados que se encontram em conformidade com o pactuado entra as partes - PRÊMIO DE SEGURO – Abusividade reconhecida - Aplicação do entendimento pacificado no REsp 1639320/SP - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Venda casada (art. 39, I, do CDC), abusividade reconhecida – Sentença reformada nesta parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.